Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-62.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004867-62.2014.8.11.0002
RECORRENTE: SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52238961) interposto por SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 32125454):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO – MÉRITO – 1o APELO – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR REALIZADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – ATO REALIZADO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO LEGAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 11, INCISOS I E IV DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PODEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE OU DE FORMA ISOLADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO CONCRETA - MULTA CIVIL APLICADA NO MONTANTE DE 50 (CINQUENTA) VEZES A REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – EXCLUSÃO DAS REFERIDAS PENAS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SOMENTE EM SITUAÇÕES GRAVES - 2o APELO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –VALOR REDUZIDO NESTA INSTÂNCIA REVISORA - PEDIDO PREJUDICADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.
Não há que se falar em sentença extra petita, na medida em que o magistrado em sede de embargos de declaração corrigiu o erro material apontado pela parte.
Não há dúvida nos autos que a doação se deu em inobservância ao disposto no art. 17, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93, o qual preconiza que deverá o ato ser precedido de avaliação prévia e licitação, sendo certo que a hipótese dos autos não é contemplada com as exceções contidas nas alíneas “a” a “i” do citado artigo de lei, nas quais é permitida a doação de imóvel público sem observância do procedimento licitatório.
O interesse público não foi sequer justificado nos autos, uma vez que a alegação de geração de empregos para a população, com melhoria de vida aos cidadãos, não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação, aliás, mesmo que assim o fosse, a lei não dispensa a licitação, conforme assentado alhures.
O art. 73, § 10 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) proíbe durante o ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens pela Administração Pública.
Caracterizada está a violação aos princípios da administração pública, configurando o ato ímprobo descrito no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando-se o agente público as penas do artigo 12, inciso III, do referido Diploma Legal.
O artigo 12, caput, da Lei 8.429/92 estabelece que as sanções podem ser fixadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do dano, devendo ser motivadas pelo julgador.
O escopo da multa civil é coibir a reiteração da conduta, de modo a desestimular o agente ímprobo, sem que isso importe em evidente exagero, motivo pelo qual em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade reduzo a multa civil ao montante de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida, devidamente corrigida.
As penas de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, mostram-se desproporcionais com a conduta imputada a parte, motivo pelo qual devem ser excluídas da condenação.
A efetividade da multa somente poderá ser aferida quando do trânsito em julgado, uma vez que em sede de recurso poderá ser modificada ou até mesmo excluída referida penalidade.
Havendo a redução da pena pecuniária fica prejudicado o pedido de execução provisória do julgado, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe”. (N.U 0004867-62.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33168981), estes foram rejeitados no acórdão de id 48070987.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta por Sebastião dos Reis Gonçalves, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação civil pública de improbidade administrativa, tão somente para reduzir a condenação na multa civil, de 50 (cinquenta) para 48 (quarenta e oito) vezes o valor da remuneração, devidamente atualizado.
O Recorrente alega violação que “(...) em qualquer momento o douto Desembargador abordou a ocorrência, ou não, do dolo, elemento essencial para a configuração da conduta ilícita, contrariando a Lei de Improbidade Administrativa, especificamente seu artigo 11”. (id 52238961 - p. 8)
Argumenta que “(...) não é admissível a conduta culposa no ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11 da LIA”. (id 52238961 - p. 13)
Recurso tempestivo (id 53157958).
Contrarrazões no id 54420956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao ao artigo 11 da Lei n. 8.429/92, o Recorrente alega que em nenhum momento a Câmara julgadora abordou a ocorrência, ou não, do dolo, elemento essencial para a configuração da conduta ilícita, contrariando a Lei de Improbidade Administrativa, especificamente seu artigo 11.
Com efeito, conforme afirmado pelo próprio Recorrente, a questão não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco mencionada nas razões dos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII